Tribunal: TJSP
Processo: 2036182-53.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – ESBULHO COLETIVO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – DETERMINAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA O ADIMPLEMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DIREITO ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE INTERESSE PÚBLICO – ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL – ESBULHO COLETIVO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA – DETERMINAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL PARA O ADIMPLEMENTO DOS RESPECTIVOS HONORÁRIOS PERICIAIS – NÃO CONHECIMENTO. 1. A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou à Fazenda Pública Municipal o pagamento dos honorários periciais, para a produção da prova pericial técnica, não pode ser atacada por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000497732
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento no
2036182-53.2020.8.26.0000, da Comarca de Cotia, em que é agravante MUNICÍPIO
DE COTIA, são agravados MARLETE ALVES BRITO, ADRIANO DE OLIVEIRA
PINHO, DEOSDETE CARDOSO DE BRITO, ELENICE DE SOUZA GOMES,
DELIO JOE SIQUEIRA e TIAGO DE LIMA ANDRADE.
ACORDAM, em 5a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
MARIA
LAURA
TAVARES
(Presidente
sem
voto),
NOGUEIRA
DIEFENTHALER E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
FRANCISCO BIANCO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
VOTO No 25147
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2036182-53.2020.8.26.0000
COMARCA: Cotia
AGRAVANTE: Município de Cotia
AGRAVADOS: Elenice de Souza Gomes e outros
MM. JUIZ DE DIREITO: Dr. Carlos Alexandre Aiba Aguemi
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO
DE
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE

DIREITO
ADMINISTRATIVO BEM IMÓVEL DE INTERESSE
PÚBLICO
ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL

ESBULHO COLETIVO INSTRUÇÃO PROCESSUAL
PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL TÉCNICA

DETERMINAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL
PARA
O
ADIMPLEMENTO
DOS
RESPECTIVOS
HONORÁRIOS PERICIAIS NÃO CONHECIMENTO. 1.
A r. decisão de Primeiro Grau de Jurisdição, que determinou
à Fazenda Pública Municipal o pagamento dos honorários
periciais, para a produção da prova pericial técnica, não
pode ser atacada por meio do recurso de agravo de
instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A
hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título
argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C.
STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no
artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no
1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi). 4.
Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.
5. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora, não conhecido.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento,
objetivando a reforma da r. decisão de fls. 391/393, integrada a fls. 401
que, em ação de reintegração de posse, ajuizada pela Prefeitura do
Município de Cotia, contra Elenice de Souza Gomes e outros, impôs à
parte autora a responsabilidade pelo pagamento dos honorários periciais.
A parte agravante sustentou, em resumo, o seguinte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
a) julgamento antecipado da lide; b) suficiência dos documentos
apresentados com a petição inicial; c) cabimento do recurso de agravo de
instrumento (inciso XI, do artigo 1.015, do CPC/15); d) interesse da
prova, atinente à parte autora; e) violação aos artigos 91, §§ 1o e 2o e 95
do CPC/15; f) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o provimento
do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso, isento de
preparo e tempestivo, foi processado e encaminhado diretamente à Mesa
para o Julgamento.
É o relatório.
O agravo de instrumento, apresentado pela parte
autora, não merece conhecimento.
Trata-se de ação de reintegração de posse, da área
imobiliária de proteção ambiental, denominada Reserva dos Victors,
localizada no Município de Cotia.
A pretensão recursal consiste no seguinte: a)
reconhecimento da ilegalidade da imposição e antecipação dos
honorários pericias; b) restabelecimento do ônus da prova, que deve ser
atribuído à parte autora; c) subsidiariamente, responsabilização da
Defensoria Pública do Estado de São Paulo, pelo pagamento da referida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
verba honorária; d) atribuição do efeito suspensivo e, no mérito, o
provimento do recurso.
Pois bem. O recurso de agravo de instrumento está
previsto no artigo 1.015 do CPC/15, nos seguintes termos:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as
decisões interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de
arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade
jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou
acolhimento do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII
-
rejeição
do
pedido
de
limitação
do
litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de
terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito
suspensivo aos embargos à execução;
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o;
XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo
único.
Também
caberá
agravo
de
instrumento contra decisões interlocutórias proferidas
na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento
de sentença, no processo de execução e no processo
de inventário.”
Como se vê, a r. decisão ora agravada, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
determinou à Fazenda Pública Municipal o pagamento dos honorários
periciais, para a produção da prova pericial, não está incluída na relação
mencionada no referido dispositivo legal, inviabilizando o conhecimento
do recurso de agravo de instrumento, por ausência de previsão legal.
Ademais, o C. Superior Tribunal de Justiça já
decidiu o seguinte: “Não se conhece de recurso sem previsão legal”
(Petição n° 4363/MG 2005/0194663-2, Relator o Ministro Hamilton
Carvalhido, j. 25.4.06).
De outra parte, o reconhecimento do ônus probatório
da Municipalidade, não autoriza a conclusão de que sobreveio a
aplicação do artigo 373, § 1o, do CPC/15.
Outrossim, confira-se, a propósito da matéria
jurídica ora debatida, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça, a
seguir:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação condenatória.
Servidor Municipal. Adicional de Insalubridade. 1.
Agravante que se insurge contra a decisão que
determinou a ele o pagamento de honorários periciais.
Insurgência veiculada por meio de recurso de agravo.
Inadmissibilidade. Hipótese que não se encontra
elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do
CPC/2015. Não incidência, no caso, do entendimento
firmado no Colendo Superior Tribunal de Justiça por
ocasião do julgamento do Tema Repetitivo 988. 2.
Agravo de instrumento a que se nega seguimento por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
ausência de um dos pressupostos de admissibilidade
recursal. 3. Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2268045-77.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Oswaldo
Luiz Palu; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro de Tambaú - Vara Única; Data do
Julgamento:
18/12/2019;
Data
de
Registro:
18/12/2019)
“PROCESSUAL CIVIL PROCEDIMENTO COMUM
- CONTRATO ADMINISTRATIVO DECISÃO QUE
DETERMINA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA

RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO ROL
TAXATIVO
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO
CONSTANTE DO ROL
PRESSUPOSTO DE
ADMISSIBILIDADE
AUSÊNCIA. 1. Agravo de
instrumento é recurso cabível para impugnar decisões
interlocutórias que versarem sobre as hipóteses
previstas nos incisos do art. 1.015 CPC. O rol é
taxativo e não admite interpretação ampliativa ou
extensiva. 2. Decisão que versa sobre produção de
prova e adiantamento de honorários periciais.
Ausência de urgência ante a falta de risco de
inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação. Agravo de instrumento. Inadmissibilidade.
Recurso não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3003913-75.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Décio
Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito
Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 8a
Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento:
27/11/2019; Data de Registro: 28/11/2019)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
Rol taxativo
previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil
Determinação de pagamento de honorários periciais
Decisão interlocutória não discriminada para
ataque nessa via processual Suporte doutrinário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
Precedentes
jurisprudenciais

Recurso
não
conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2239199-21.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Fermino
Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito
Público; Foro de Guarulhos - 2a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 03/04/2018; Data de
Registro: 03/04/2018)
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Reintegração de
posse. Honorários periciais. Insurgência contra a
determinação de seu adiantamento e de que a
expropriante arque com o ônus de seu pagamento.
Impugnação inviável por agravo. Espécie não prevista
entre
as
taxativas
hipóteses
de
cabimento.
Responsabilidade pelo adiantamento dos honorários
periciais que não se confunde com redistribuição do
ônus da prova (art. 373, §1o, do CPC/2015). Agravo
não conhecido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2152682-13.2017.8.26.0000;
Relator
(a): Bandeira
Lins; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público;
Foro de Jacareí - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento:
30/08/2017;
Data
de
Registro:
30/08/2017)
Finalmente, a hipótese dos autos não autoriza,
inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente
do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo
1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I.
Ministra Nancy Andrighi). Isso porque, ausentes, no caso concreto, o
caráter excepcional e o requisito de urgência.
Portanto, o não conhecimento do inconformismo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5a Câmara de Direito Público
voluntário, tendo em vista a regra do artigo 932, III, do CPC/15, é de
absoluto rigor.
Ante o exposto, NÃO SE CONHECE o recurso de
agravo de instrumento, apresentado pela parte autora, nos exatos termos
da fundamentação.
FRANCISCO BIANCO
Relator